Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747839-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO SCHMIDT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO SCHMIDT contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no 0031743-97.2016.8.07.0001, ajuizada pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA, deferiu a penhora sobre 30% (trinta por cento) dos lucros, dividendos ou congêneres junto à Sérgio Schmidt Sociedade Individual de Advocacia. Contraminutado o agravo (ID 22003909), foi proferida decisão colegiada de improcedência do recurso (ID 23594545). Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 25166078). Inconformado, o advogado agravante ajuíza agravo interno (ID 25842842), devidamente contrarrazoado pelo agravado (ID 26560142). Despacho facultando ao recorrente esclarecer contra qual decisão o agravo interno é direcionado (ID 26582770) Certidão atestando que decorreu o prazo sem que houvesse manifestação do agravante. É o relatório. Decido. O presente recurso de agravo interno pretende impugnar decisão colegiada de acórdão que julgou improcedente agravo de instrumento ajuizado pelo ora recorrente. O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Sobre o assunto, o art. 265 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Verifica-se, desta feita ser cabível agravo de interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, exatamente no intuito de submeter ao colegiado decisum proferido de forma monocrática pelo Relator. Desta feita, havendo acórdão proferido pela 7a Turma Cível desta Corte, conhecendo e negando provimento ao agravo de instrumento interposto, não se mostra admissível o recurso ora manejado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator. 2. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei. 3. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1340806, 07011588320198070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1339263, 07236977620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil c/c "caput" dos arts. 265 e 266 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas proferidas pelo Relator são impugnáveis por agravo interno. Portanto, contra decisões colegiadas não é permitido a interposição de agravo. 2. É firme o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que a interposição de agravo interno contra acordão constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1317579, 07242274620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não é aceitável a fungibilidade recursal diante o erro grosseiro, não sendo possível adequar o recurso em análise a qualquer outra modalidade de irresignação. Ainda, em vista da manifesta inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, havendo unanimidade no julgamento, aplico a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora